Tribunal: CARF
Processo: 11080.006534/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.006534/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.577 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
DUARTE E FURTADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO
Somente são dedutíveis na determinação do lucro real, as despesas
operacionais necessárias às transações ou operações da empresa, e que, além
disso, sejam usuais e normais na atividade por esta desenvolvida, ou à
manutenção de sua fonte produtiva, e ainda estejam intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços.
A legislação exige, também, que as despesas operacionais estejam
devidamente suportadas por documentos hábeis e idôneos a comprovarem á
sua natureza, a identidade do beneficiário, a quantidade, o valor da operação.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, aplica-se, no que couber, ao lançamento decorrente, quando não
houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE INTENÇÃO DE FRAUDE.
Nos termos da Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE, SONEGAÇÃO OU CONLUIO.
Nos termos da Súmula CARF no 25, a presunção legal de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006534/2006-17
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.577 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006534/2006-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer o presente
Recurso Voluntário para afastar a preliminar suscitada e, no mérito, reduzir a multa ao patamar
de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: os conselheiros Neudson
Cavalcante Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro André Severo
Chaves. Ausente a conselheira Gisele Barra Bossa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 18-9.261,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa
Maria, que, por maioria de votos, decidiu JULGAR PROCEDENTES EM PARTE a parcela
litigiosa do crédito tributário lançado pelos Autos de Infração de fls 338 a 349.
Versa o presente processo sobre Autos de Infração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica IRPJ (fls. 338 a 343) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL
(fls. 344 a 349), referente aos anos-calendário de 2001 e 2002, pelos quais exige-se da empresa
em epígrafe crédito tributário no valor total de R$ 106.281,48 (discriminado à fl. 02), inclusos os
consectários legais até 31/07/2006.
A autuação decorre das seguintes infrações apuradas:
1- glosa de custos ou despesas não comprovadas, compreendendo despesas cuja
apropriação está relacionada à intenção de inserir elementos inexatos em documentos ou livros
exigidos pelas leis fiscais ou emitir documentos graciosos, como os recibos de aluguel, com o
intuito de reduzir pagamentos de tributos devidos à Fazenda Pública. Fato gerador: 31/12/2001
— valor tributável R$ 59.222,35 e fato gerador: 31/12/2002 — valor tributável R$ 52.108,38.
Multa Aplicada de 150%;
2 — glosa de custos, despesas operacionais e encargos não necessários,
compreendendo valores dos seguintes itens das DIPJs: a) custos; b) aluguéis; c) demais
impostos, taxas e contribuições; d) outras despesas operacionais; d) outras despesas financeiras.
Fato Gerador: 31/12/2001 — valor tributável R$ 17.831,45 e fato gerador: 31/12/2002 — valor
tributável R$ 17.440,45. Multa aplicada de 75%.
No Relatório da Ação Fiscal e planilhas anexas (fls. 329-337), consta, em síntese,
o que segue.
- que o contribuinte atua na prestação de serviços de psicoterapia e
psicodiagnóstico — em crianças, adolescentes, adultos, bem como em grupos, orientação para
pais, gestação, desquite e outras atividades afins e a formação de grupos de estudos;
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.577 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006534/2006-17

- que intimou a pessoa jurídica (fl. 03) a comprovar os custos e despesas lançadas
nas DIPJs;
- que os valores glosados de cada uma das despesas consideradas indedutíveis
encontra-se detalhada em planilhas anexas (fls. 335 a 337), cujos dados foram obtido das fichas
4, 1 5 e 6 da DIPJs e do Livro Razão;
- que a matéria tributável é assim decomposta:

- que por força da caracterização, em tese, de crime contra a ordem tributária, na
conformidade da Lei n° 8.137, de 1990, formalizou o processo de Representação Fiscal Para Fins
Penais n° 11080.006649/2006-10.
As bases legais das infrações estão citadas nos Autos de Infrações e no Relatório
da Ação Fiscal.
Relativamente à imposição tributária incidente sobre a CSLL, registrou o autuante
que o lançamento é decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na qual
foram apuradas as infrações, ocasionando, por conseguinte insuficiência na determinação da base
de cálculo dessa contribuição.
Cientificado dos lançamentos em 24/08/2006 (fl. 352), o contribuinte apresenta
em 25/09/2006, a impugnação parcial de fls. 354 a 362, com documentos de fls. 363 a 613,
alegando, em síntese:
Despesas com Aluguéis
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.577 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006534/2006-17

- que houve um engano da fiscalização em não considerar a existência de dois
contratos de locação: um do imóvel que serve de sede para a pessoa jurídica de propriedade da
sócia administradora Inala Duarte e outro do veículo locado de Guacira Duarte Andrade,
utilizado pela sócia administradora 'Inibia Duarte para se deslocar até a Sociedade Psiscanalitica
e ao Instituto de Estudos e Pesquisa em Psicoterapia, conforme documentos que compõe o anexo
1 (fls. 378 a 394).
Total impugnado: R$ 16.800,00 (2001) e R$ 16.800,00 (2002).
Outras Despesas Financeiras
- que as despesas arroladas nesse item correspondem aos seguintes pagamentos
efetuados:
a) a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, por cursos de pós-graduação
efetuados pela sócia administradora Inábia Duarte. R$ 5.226,40 (2001) e R$ 5.337,13 (2002),
conforme documentos que compõe o anexo 2 (fls. 395 a 405);
b) ao Sindicato dos Psicólogos do RS, Órgão de Classe, por contribuição
obrigatória para o exercício da profissão. R$ 106,77 (2001) e R$ 53,98 (2002);
c) a Federação Nacional dos Psicólogos. R$ 55,00 (2002);
d) ao Conselho Regional de Psicologia do RS. R$ 205,31 (2001) e R$ 146,20
(2002);
e) a Rosa de Sarrom Zeladoria Ltda, referente às despesas de segurança aos
clientes. R$ 1.250,00 (2001) e R$ 1.380,00 (2002), conforme documentos que compõe o anexo 3
(fls. 408 a23);
Total impugnado: R$ 6.788,48 (2001) e R$ 6.972,31 (2002).
Demais Impostos, Taxas e Contribuições
- que a sede da empresa ocupa 1/3 da casa, dispondo de picos de luz, ar
condicionado, aquecedor, tomadas, telefone comercial e celular, pelo que pede que sejam
consideradas as seguintes despesas:
a) consumo de água no valor de R$ 192,33 (2001) e R$ 361,77 (2002);
b) consumo de luz no valor de R$ 562,16 (2001) e R$ 597,92 (2002);
c) imposto predial no valor de R$ 403,60 (2001) e R$ 445,49 (2002);
d) telefone fixo e celular no valor de R$ 2.269,68 (2001) e R$ 3.513,45 (2002),
conforme documentos que compõe o anexo 4 (fls. 424 a 452);
Total impugnado: R$ 3.427,77 (2001) e R$ 3.513,45 (2002).
Outras Despesas Operacionais
- que as despesas deduzidas nesse item são as seguintes:
a) condomínio no valor de R$ 1.404,00 (2001), referente ao Centro Profissional
Alfa, à Rua José Bonifácio n° 519, 4° andar, cj. 401, Bom Fim, Porto Alegre, sede inicial da
pessoa jurídica, posteriormente transferida para a Rua Felipe de Oliveira, n° 999, Petrópolis,
Porto Alegre, conforme ficha do Livro Razão de fl. 453 (anexo 5);
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.577 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006534/2006-17

b) viagens no valor de R$ 992,59 (2001), referente à participação da sócia
administradora Inúbia Duarte no XVIII Congresso brasileiro de Psicanálise realizado em São
Paulo, conforme documentos que compõe o anexo 6 (fls. 454 a 458);
c) diversos:
c.1)aquisição de um sofá no valor de R$ 275,00 (2001), não imobilizado por ser
um bem de pequeno valor, conforme nota fiscal de fl. 459 (anexo 7), bem como do frete pago no
valor de R$ 20,11 (2001), conforme conhecimento de transporte de fl. 460 (anexo 8);
c.2)aquisição de um tapete no valor de R$ 165,00 (2001); conserto de balcões,
mesa, estante e armários no valor de R$ 684,00 (2001); aquisição de um colchão no valor de R$
267,00 (2001); serviços de manutenção e troca de fiação do telefone no valor de R$ 120,00
(2001); seguro da casa, sede da empresa, apropriação de 1/3 no valor de R$ 75,72 (2001),
conforme Comprovantes que compõem os anexos 9 a 12 (fls. 461 a 466);
c.3) aquisição de remédios utilizados pela sócia administradora Inúbia Duarte,
indispensáveis a sua saúde, no valor de R$ 1.837,93 (2001) e R$ 1.446,96 (2002), conforme
comprovantes, laudos, receitas e exames, que compõe o anexo 13 (fls. 467 a 496)
Total impugnado: R$ 5.841,35 (2001) e R$ 1.446,96 (2002).
No final, acrescenta a impugnante o comentário a seguir:
- que a percentagem da glosa em relação aos custos e despesas contábeis foi de
82% (2001) e de 80% (2002), mesmo assim a fiscalização não desclassificou a escrita contábil e
também não arbitrou o lucro.
- que escritas com rasuras, entrelinhas e outros vícios são motivos de
desclassificação, segundo determinação da Receita Federal.
- que simplesmente foi mantido o lucro real e aplicada uma penalidade de 75%,
referente ao IRPJ e 110%, referente a CSLL, mais onerosa para o contribuinte, desconsiderando
a sua real capacidade financeira.
- há insinuação que o contribuinte tenha agido de má fé, o que lesa a hora da
pessoa do contribuinte, que sempre primou por ter uma conduta honesta em sua vida, tanto
pessoal quanto profissional.
O contribuinte juntou ainda cópia da escrituração do Livro Diário dos anos de
2001 e 2002 (fls. 497 a 613). À fl. 620 consta despacho informando que as parcelas não litigiosas
do crédito tributário foram transferidas para o processo n° 11080.007868/2006-16.
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO
Somente são dedutíveis na determinação do lucro real, as despesas
operacionais necessárias às transações ou operações da empresa, e que, além
disso, sejam usuais e normais na atividade por esta desenvolvida, ou à
manutenção de sua fonte produtiva, e ainda estejam intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.577 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006534/2006-17

A legislação exige, também, que as despesas operacionais estejam
devidamente suportadas por documentos hábeis e idôneos a comprovarem á
sua natureza, a identidade do beneficiário, a quantidade, o valor da operação.
LANÇAMENTO DECORRENTE. Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, aplica-se, no que couber, ao lançamento decorrente, quando não
houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.

O recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz inicialmente a nulidade
do lançamento fiscal por carência de elementos capazes de demonstrar a materialidade do fato
jurídico tributário ocorrido, o que implicaria em violação ao art. 142 do CTN.
Nesse aspecto, defende que o lançamento não descreve de forma CLARA e
PRECISA os fatos jurídicos ocorridos, aduzindo como fundamento a aplicação de multa de
ofício de 150%.
Acrescenta que não estão presentes os elementos necessários para o agravamento
da multa para o patamar de 150%, e que segunda a decisão ora recorrida, que todas as despesas
deduzidas pela recorrente possuem comprovação de que foram efetivamente realizadas,
possuindo comprovação através de recibos idôneos, utilizando-se a decisão recorrida como
fundamento para afastar sua dedutibilidade a afirmação de que os comprovantes apresentados
"confirmam ser despesas de caráter pessoal da sócia Inúbia Duarte, sendo portanto,
indedutíveis na apuração do lucro real da pessoa jurídica" e ainda que "os documentos não são
hábeis porque não estão em nome da pessoa jurídica" (fls. 628).
Conclui que o que se verifica no caso em tela não há qualquer agir doloso de sua
parte, mas mera declaração inexata, tendo em vista que o fisco discorda dos critérios utilizados
pela recorrente para dedução de suas despesas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
PRELIMINAR
Alega preliminarmente a Recorrente a nulidade do auto de infração em razão de
não terem sido cumpridos os requisitos do lançamento previstos no art. 142 do CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.577 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006534/2006-17

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Isto porque a autoridade fiscal não teria demonstrado com precisão os motivos da
qualificação da multa.
Inicialmente cumpre destacar que, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
são nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e II - os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
De sua parte, o art. 10 do mesmo Decreto estabelece os critérios formais que
devem ser cumpridos no ato de lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;

Não verifico qualquer nulidade formal na lavratura do auto de infração advinda
da inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, do Decreto no 70.235/72, tampouco dos
requisitos constantes do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, extrai-se do relatório da ação fiscal,
fls. 333, que o i. auditor fiscal responsável pelo lançamento entendeu que apenas parcela das
despesas glosadas foram submetidas à multa de 150%, por entender que:
No entanto, entendemos que em relação a determinados itens de despesas
a autuada teve o manifesto propósito 'de inserir elementos inexatos em
documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, ou emitir documentos
graciosos, como os recibos de aluguel, com a intenção de reduzir
pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública.
Nestes termos, á apropriação das despesas descritas nos itens a seguir (a
seu tempo, abordadas neste Relatório) configurou, em tese, crime contra
a ordem tributária, na conformidade da Lei n° 8.137/90, em ra1 zão do
que se impõe a incidência de multa qualificada, ou seja, da multa de
oficio de 150% prevista no art. 957, inc. II, do RIR/99:
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.577 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006534/2006-17

Como visto, a autoridade fiscal autuante determinou com clareza e precisão o
motivo pelo qual entendeu pela qualificação da multa em relação a determinados itens, não
podendo o inconformismo em relação ao mérito se confundir com a ausência de motivação, de
sorte que não merece acolhida a preliminar suscitada.

MÉRITO
No mérito, aduz a Recorrente que não estão comprovados os requisitos para a
qualificação da multa. Neste caso, entendo que assiste razão à Recorrente. Este e. CARF em
mais de uma ocasião já sumulou o entendimento pela necessidade de comprovação do dolo
específico de fraudar para que se autorize a qualificação da multa. Vejamos:
Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Nesse sentido, entendo que a qualificação da multa sempre deve vir acompanhada
da comprovação dos requisitos específicos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.577 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006534/2006-17

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No presente caso, a parte o excerto acima transcrito, em que o i. auditor fiscal
“entende” que tenha havido o manifesto propósito de inserir elementos inexatos, não há qualquer
trabalho de produção de prova voltado especificamente a comprovação dos elementos
necessários para a qualificação da multa.
Nesse sentido o quanto decidido por esta e. Turma ao proferir o Acórdão no 1201-
002.889, de relatoria do i. Conselheiro LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
COMPROVAÇÃO
E
NECESSIDADE
DOS
DISPÊNDIOS.
REQUISITOS PARA FINS DE DEDUTIBILIDADE.
Correta a glosa de despesa quando o contribuinte não comprova a
necessidade ou a efetiva prestação dos serviços contratados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Na hipótese de inexistir dolo, fraude ou simulação, e havendo pagamento
antecipado do tributo, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se segundo o previsto pelo artigo 150, §4o do CTN, ou
seja, em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador do tributo,
conforme precedente vinculante do STJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
DOLO OU FRAUDE. AFASTAMENTO.
A falta de caracterização de dolo ou fraude enseja o cancelamento da
qualificação da multa.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base na constatação de
falta de necessidade ou comprovação de despesas a título de contratação
de serviços, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento de IRPJ
aplica-se à CSLL.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.577 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006534/2006-17

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o presente Recurso Voluntário para afastar a
preliminar suscitada e, no mérito, reduzir a multa ao patamar de 75%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital